Tribunal: TJES
Processo: 5000717-17.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000717-17.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LEIDIMAR DE PAULA FERREIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23/08/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5000717-17.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RECORRIDO: LEIDIMAR DE PAULA FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL AFASTADA.
CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL ELABORADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO COMANDO DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONSTANTE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREVALÊNCIA DO VALOR CONSTANTE DO DISPOSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com garantia do Juízo, calcada na alegação, preliminar, de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade dos cálculos e necessidade de realização de perícia contábil, e, no mérito, excesso de execução em razão de erros contidos no cálculo da contadoria.

Em decisão proferida
pelo juízo
a quo
, de ID 2975259, o magistrado rejeitou os embargos à execução.

Irresignada, a executada interpôs Recurso Inominado (ID 2975261), requerendo, preliminarmente, a concessão de duplo efeito à peça recursal interposta. Ainda, sustenta a necessidade de realização de perícia contábil, diante da complexidade dos cálculos. No mérito, alega excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados pela contadoria contém erros evidentes, que geram enriquecimento ilícito.

Defende a inexistência de ofensa à coisa julgada, já que a contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, equivale a evidente erro material, que pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Quanto à alegação de necessidade de perícia contábil, concluo como acertado o entendimento do magistrado
a quo
, nos mesmos termos:
“(...) Isso porque, em primeiro lugar, o Juizado Especial é competente para promover a execução de seus julgados (art. 3º, §1º, I da Lei Federal n. 9.099/95) e, em segundo lugar, o deslinde dos embargos está restrito à análise de direito quanto à adequação do cálculo realizado pelo Douto Contador do juízo ao título executivo judicial que se busca cumprir, ou seja, a análise é exclusivamente de direito.”

Ademais, a realização de perícia técnica mostra-se dispensável para a determinação do
quantum
objeto do pedido, uma vez que a providência fora perfeitamente determinada por meio de cálculos já realizados por contador judicial (ID 2975227), que seguiu estritamente os termos da decisão exequenda.

Além disso, ao formar seu convencimento, o magistrado o fez mediante auxílio de tal contador, que apresenta os cálculos desprovido de interesse e, portanto, é aquele que traduz maior e melhor confiabilidade, mormente presumir-se elaborados de acordo com as normas legais, não havendo de se falar em confecção de novos cálculos por perito.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL E SENTENÇA DECLARADA LÍQUIDA. RECURSO DO BANCO EXECUTADO.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. TESE NÃO ACOLHIDA. CÁLCULOS ELABORADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO COMANDO SENTENCIAL. CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL, ADEMAIS, QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE E, POR ISSO, DEVEM SER PRESTIGIADOS E PREVALECER SOBRE O PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0057116-11.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI - J. 21.02.2022)

Assim, afasto a preliminar arguida.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise ao conjunto instrutório, mais precisamente ao acórdão proferido por Turma Recursal (ID 2975214) e o cálculo apresentado por Contador Judicial I(D 2975227), verifico que tais cálculos foram realizados estritamente nos termos da decisão exequenda.

Tenho, por fim, que qualquer irresignação acerca de possível contradição quanto à incidência dos juros entre a fundamentação do acórdão e seu o dispositivo deveria ter sido impugnada através de embargos de declaração, o qual não foi feito pelo Recorrente, razão pelo qual deve prevalecer o que está contido em seu dispositivo, o qual já está alcançado pelo manto da coisa julgada.

Vejamos entendimento de Tribunal pátrio, no mesmo contexto:

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONSTANTE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREVALÊNCIA DO VALOR CONSTANTE DO DISPOSITIVO SENTENCIAL. A ré/executada pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a execução do saldo remanescente.
Havendo divergência entre o valor constante da fundamentação e do dispositivo sentencial, e não sendo o caso de aferição do valor efetivamente devido, prevalece aquele constante do dispositivo sentencial. Caso em que a contradição deveria ter sido atacada pela via dos embargos de declaração.
Ausência de irresignação das partes. Trânsito em julgado. Prosseguimento da execução, em relação ao saldo remanescente. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO(Recurso Cível, Nº 71005528187, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 01-10-2015)

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“
(...) Ademais, ainda que o artigo 489, § 3º do CPC/15, estabeleça que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, vejo, nesse caso, que, apesar do contido no fundamentado no item 39 do acórdão, o
dispositivo
é claro em estabelecer que
os juros
(contratual/composto) e
a correção monetária
(IGP-M/FGV) terão como
marco inicial
a data do vencimento da primeira parcela e o
termo final
a data do efetivo pagamento a ser realizado pela parte executada, ora embargante, não havendo espaço para modificação do dispositivo, sob pena de grave afronta à coisa julgada.”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da execução.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.